Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, no caso, confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. 231 da súmula do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse – além da pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras – o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.